Tribunal: STF
Processo: HC 95683
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
   PROCESSO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO 
   PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 
I - Esta 
   Corte já firmou entendimento no sentido de que o benefício da 
   suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período 
   de prova, desde que os fatos que ensejaram a revogação tenham 
   ocorrido antes do término deste período.
II - Sobrevindo o 
   descumprimento das condições impostas, durante o período de 
   suspensão, deve ser revogado o benefício, mesmo após o término do 
   prazo fixado pelo juiz. 
III - Habeas corpus denegado.